Tribunal: TJDFT
Processo: 0755801-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de valores advindos de conta poupança, em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as verbas de natureza salarial constritas pela decisão impugnada devem ou não ser sujeitadas à proteção de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais.
4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Ausente prova suficiente para afastar a proteção legal, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20/09/2016; TJDFT, Acórdão 2078405, 0745860-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025.